Tribunal: TJSP
Processo: 0001499-43.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU, AINDA, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que desobedeceu ordem proferida por servidor, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU, AINDA, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que desobedeceu ordem proferida por servidor, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001499-43.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARILÚCIO AUGUSTO PINTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001499-43.2020.8.26.0996 -Voto no 14064
2
Agravo em Execução no 0001499-43.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR5
Agravante: Marilúcio Augusto Pinto (Marilúcio Augueto Pinto)
Agravado: Ministério Público
Voto no 14064
AGRAVO EM EXECUÇÃO PRÁTICA DE FALTA GRAVE
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU,
AINDA, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
FALTA MÉDIA NÃO ACOLHIMENTO Sentenciado que
desobedeceu ordem proferida por servidor, caracterizando falta
grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o
artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal Não se
pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários
quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se
vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o
ora agravante. Agravo não provido.
Vistos.
Marilúcio Augusto Pinto interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ,
Comarca de Presidente Prudente, proferida nos autos da execução penal n.o
0003003-33.2015.8.26.0520, que homologou a falta disciplinar grave
cometida por ele em 21.05.2018, determinando a interrupção do cálculo de
penas para fins de progressão de regime (fls. 01/02).
Em sua minuta, o Agravante pugnou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001499-43.2020.8.26.0996 -Voto no 14064
3
absolvição da falta, alegando, em síntese, a atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para falta média,
afastamento da perda dos dias remidos ou sua aplicação no patamar
mínimo de um dia, bem como o afastamento da interrupção do cálculo de
penas para fins de progressão de regime (fls. 07/15).
O Agravo foi processado, vindo aos autos
contraminuta (fls. 24/32).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 33).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do Agravo, mantendo-se na íntegra a r.
decisão impugnada (fls. 83/85).
É o relatório.
Consta ter sido instaurado regular procedimento
disciplinar para apuração de falta grave praticada pelo ora agravante, em
21.05.2018, por volta das 13h, durante o cumprimento da pena privativa de
liberdade na Penitenciária de Flórida Paulista (fls. 35).
Ao final, a autoridade administrativa da unidade
prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza grave,
consistente em infração ao disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
inciso I, ambos da Lei no 7.210/84, aplicando a sanção de isolamento
celular por trinta dias, com suspensão de regalias e visitas, e fixando o
prazo de 12 meses para a reabilitação de conduta (fls. 61/62), sendo a falta
disciplinar de natureza grave homologada pelo Juízo “a quo” em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001499-43.2020.8.26.0996 -Voto no 14064
4
29.01.2020 (fls. 01/02 e 71/72).
Em que pesem as razões apresentadas pela
Defesa, o recurso não comporta provimento, uma vez que, analisando-se
os autos, verifica-se que o caso foi avaliado com propriedade pelo Juízo “a
quo”.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face da prova oral.
O ora agravante admitiu os fatos, afirmando que
não deseja mais permanecer naquela unidade prisional e “por isso tomou
esta atitude”. Acrescentou não ter sido influenciado por ninguém e que não
possui problemas de convívio ou dívidas com os demais detentos,
tampouco desavenças com os funcionários (fls. 46).
Já a testemunha Leonardo Cristiano Torino,
agente de segurança penitenciária, narrou que, ao término do período de
recreação e início do procedimento de conferência e contagem, o agravante
entrou na “Gaiola de Contenção do Pavilhão Habitacional 07” com seus
pertences, dizendo que “de maneira alguma” permaneceria no pavilhão,
sem oferecer qualquer justificativa, razão pela qual foi encaminhado para o
Pavilhão de Celas Disciplinares (fls. 47).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Reginaldo Lima Jovino, também agente de segurança, que
narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras
coisas, que o agravante se recusou a voltar ao pavilhão habitacional, sem
fornecer justificativa (fls. 48).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001499-43.2020.8.26.0996 -Voto no 14064
5
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição de servidores
públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como
de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário,
inexistente nos autos.
A esse respeito: “O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP,
Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
agentes estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Verifica-se, portanto, que o agravante deixou de
observar o dever de obediência ao servidor e às suas ordens, consistente
em retornar ao pavilhão habitacional, caracterizando a falta grave prevista
no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de
Execução Penal.
Consigne-se que, no caso em questão, não se
tratou de mera falta do dever de urbanidade frente às autoridades, aos
funcionários e aos presos, ou de mera atitude inconveniente, mas de efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001499-43.2020.8.26.0996 -Voto no 14064
6
desobediência aos agentes penitenciários, tudo a evidenciar a violação ao
disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei no
7.210/84.
Dessa forma, ficou bem demonstrada a elevada
reprovabilidade da conduta do agravante, uma vez que não pode ser
admitido que um detento desobedeça a ordem de um agente de segurança
penitenciária, já que referido comportamento cria ambiente avesso à ordem
e a disciplina do estabelecimento prisional.
Portanto, restou configurada a falta disciplinar de
natureza grave, não havendo que se cogitar de sua absolvição ou da
desclassificação para falta média.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ART. 50, II, DA LEP.
REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL DA PENA REMANESCENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A recusa do sentenciado em atender à
ordem recebida dos agentes penitenciários constitui prática de falta grave, nos termos
do art. 50, VI, c.c. 39, c, da Lei de Execuções Penais 2. É firme a orientação do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o cometimento de falta grave implica o
reinício da contagem do prazo da pena remanescente para a concessão do benefício da
progressão de regime prisional, bem como acarreta a perda dos dias remidos. 3. O
marco inicial para a contagem do novo período aquisitivo do requisito objetivo deve
recair sobre a data do cometimento da última falta grave pelo apenado, computado do
período restante de pena a ser cumprido. Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada.”
(STJ HC n. 109.132/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 8/3/2010
grifo nosso)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001499-43.2020.8.26.0996 -Voto no 14064
7
EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA AO AGENTE PENITENCIÁRIO. ART. 50,
IV, C/C O ART. 39, II, AMBOS DA LEP. FALTA GRAVE. CARACTERIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NOVA
QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA
DOS
FATOS.
DISSÍDIO
PRETORIANO
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. 1. A decisão agravada não reexaminou as provas,
mas apenas atribuiu nova qualificação jurídica (falta grave) aos fatos delimitados no
acórdão recorrido (desobediência à ordem dos agentes penitenciários de retorno à
cela), motivo pelo qual não incide o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Acórdão paradigma que
se coaduna exatamente com o caso em questão, uma vez que estabelece que a
desobediência a servidores é considerada falta de natureza grave. 3. Agravo regimental
improvido.” (STJ AgRg no REsp 1381095/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, Julgamento de 04/08/2015, DJe de 20/08/2015).
No mesmo sentido, este E. Tribunal: “Recurso
defensivo Absolvição pretendida Improcedência Firmes e coerentes depoimentos
dos agentes penitenciários dando conta de que o acusado se recusou a retornar à sua
cela - Desobediência caracterizada - Previsão expressa como falta grave nos termos do
art. 50, VI c.c. art. 39, II e IV, da Lei 7.210/84 - Determinação da perda de 1/3 dos dias
remidos, em consonância com o art. 127, da LEP Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJ/SP - EP 0014116-60.2013.8.26.0000, Rel. Salles Abreu, 4a Câmara de Direito
Criminal, Julgamento de 16/04/2013, DJe de 18/04/2013)
Por consequência, o Juízo a quo determinou a
interrupção do prazo para fins de progressão de regime. Observo que, de
fato, o cometimento de falta grave implica a interrupção do lapso de
cumprimento de pena para progressão de regime e se torna marco inicial
para novo lapso, calculado sobre a pena remanescente.
Tal solução se impõe por força do artigo 118 da
LEP, que prevê, em caso de cometimento de falta grave, a regressão de
regime, e do qual decorre a óbvia e necessária consequência de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001499-43.2020.8.26.0996 -Voto no 14064
8
estando o condenado já em regime fechado, a causa de regressão deverá
gerar, ao menos, o reinício da contagem do tempo de 1/6 da pena para
progressão de regime.
Nesse sentido, já se posicionaram as Cortes
Superiores: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO FLAGRADO NA POSSE DE
UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE
REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...] 2. É firme a jurisprudência desta Corte no
sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o
prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do
cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado
possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. 3. A Lei
12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação dos dias
remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo
para a obtenção de benefícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para
beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5o, XL, da Constituição Federal.
Recurso ordinário improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução
limite a perda dos dias remidos em até um terço” (STF RHC 114.967/GO, Rel. Min.
Teori Zavascki, Segunda Turma, Julgamento de 22/10/2013, DJe. 06/11/2013 grifo
nosso).
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INTERRUPÇÃO.
PRAZO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E
INDULTO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. 1. A prática
de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001499-43.2020.8.26.0996 -Voto no 14064
9
modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o
preenchimento do requisito objetivo. [...]” (STJ REsp 1.364.192/RS, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 17/09/2014).
Aliás, tal entendimento encontra-se cristalizado
na Súmula no 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena,
o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Solução contrária, aliás, representaria patente
injustiça, na medida em que implicaria maior punição para aqueles que
viessem a praticar faltas graves nos regimes semiaberto e aberto, os quais,
além de serem sancionados com a regressão, estariam obrigados a cumprir
novo lapso de 1/6 da pena no regime mais rigoroso, enquanto aqueles que
já estivessem cumprindo pena em regime fechado não sofreriam nenhuma
dessas consequências.
Por fim, consigne-se que, ao contrário do que
entendeu a Defesa, não houve a determinação de qualquer fração de perda
dos dias remidos, tendo o Juízo a quo afirmado que “o período de remição
concedido ao sentenciado é anterior à data da falta disciplinar em análise,
conforme decisão de fls. 139, portanto, deixo de aplicar a revogação
conforme estabelece o artigo 127 da Lei de Execuções Penais” (fls. 02 e
72 grifo nosso), no que se viu beneficiado o agravante. No entanto, não
tendo havido recurso do Ministério Público, inviável a alteração da decisão
nesse ponto.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo em
Execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001499-43.2020.8.26.0996 -Voto no 14064
10
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator